Tribunal: TJSP
Processo: 1005424-71.2018.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005424-71.2018.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
KEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO, é embargado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005424-71.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 44331 morf
2
Embargos n.o 1005424-71.2018.8.26.0229/50000
Embargante:
Kezia Rodrigues de Oliveira Araújo
Embargada:
BV Financeira S.A. C.F.I.
Comarca:
Hortolândia (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Milton Gomes Baptista Ribeiro
VOTO N.o 44.331
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento, em parte, à apelação.
É o relatório.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita à ré já
constaram do dispositivo da r. sentença, sem interposição de recurso pela parte
interessada. Logo, essa questão já transitou em julgado, razão pela qual não era
necessário que a turma julgadora se manifestasse novamente quanto a um
benefício que já havia sido concedido à apelante, ora embargante.
Além disso, a concessão da gratuidade não obsta a
condenação da parte beneficiária ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas,
tão somente, suspende a exigibilidade delas, enquanto durar o estado de pobreza.
Quanto aos honorários, não tendo havido alteração
quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, não havia que ser fixada
nenhuma quantia em favor da apelante.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica